Tribunal: TJSP
Processo: 1024224-05.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
r cultivo que acarrete risco à integridade das pessoas que possam ocupar ou trabalhar sob as torres de transmissão – Indenização indevida - Interesse público que se sobrepõe ao particular - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1024224-05.2019.8.26.0071; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

01/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse sobre área em que foi constituída servidão administrativa – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – A perícia realizada nos autos do processo 1022861-51.2017.8.26.0071 que trata da reintegração de posse em relação ao imóvel matriculado sob o no 123.939 abrangeu os imóveis em discussão nestes autos, matriculados sob os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reintegração de posse sobre área em que foi constituída servidão administrativa – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – A perícia realizada nos autos do processo 1022861-51.2017.8.26.0071 que trata da reintegração de posse em relação ao imóvel matriculado sob o no 123.939 abrangeu os imóveis em discussão nestes autos, matriculados sob os números 121.226, 121.266, 123.934, 123.938 e 123.935 – Prova emprestada que afasta a necessidade de realização de perícia sobre a mesma área abrangida nos presentes autos – Ainda que não seja considerada aparente, trata-se de servidão perpétua que foi constituída em 1948 sobre a Fazenda Boa Esperança, que posteriormente foi desmembrada e deu origem aos imóveis sobre os quais recai a servidão – Supremacia do interesse público consistente na manutenção de linha de transmissão ou implantação de uma nova - Esbulho configurado e comprovado por meio de laudo pericial – Aplicação do art. 560 do CPC – Área destinada à exploração de serviços de energia elétrica, mediante concessão de serviço público na qual não se pode construir ou implementar cultivo que acarrete risco à integridade das pessoas que possam ocupar ou trabalhar sob as torres de transmissão – Indenização indevida - Interesse público que se sobrepõe ao particular - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.